Tribunal: STM
Processo: 7000690-14.2023.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA E MPM. (ARTS. 157 § 3º E 209 DO CPM). PRELIMINARES. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DA JMU. IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONDUTA DELITUOSA MOVIDA POR FORTE EMOÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ATENUANTES. INAPLICABILIDADE. EXACERBAÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. AGRESSÃO VERBAL DO OFENDIDO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. 1. Preliminar da Defesa de incompetência da JMU para julgar civis. O art. 9º do CPM estabelece as hipóteses de cometimento de crime militar por civis, os quais serão da competência da justiça castrense. O STM tem firmado o entendimento de que o julgamento de civis pela Justiça Militar não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 2. Preliminar da Defesa de violação ao Princípio do Devido Processo Legal. É inaplicável o ANPP no âmbito da JMU, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula do STM. Não há como se aplicar de forma subsidiária os arts. 396 e 396-A do CPP, em razão do Princípio da Especialidade. Não restou caracterizado qualquer prejuízo à Defesa, uma vez que o CPPM, ainda que em momento processual diverso daquele estabelecido no CPP, possibilita à Defesa a arguição de preliminares, o requerimento de juntada de documentos, a produção de provas e o arrolamento de testemunhas. Não são aplicáveis à Justiça Militar da União as alterações ocorridas no CPP introduzidas pela Lei nº 11.719/2008. Precedentes. 3. Preliminar de não conhecimento do apelo ministerial. A Constituição Federal, bem como a legislação infraconstitucional estabelecem ser função privativa do Ministério Público promover a ação penal pública e recorrer das decisões que lhe sejam desfavoráveis. 4. Apelo da Defesa. A autoria e a materialidade do delito ficaram comprovas e são incontroversas. 5. A Defesa não logrou êxito em demonstrar que o Acusado teria agido movido por forte emoção. 6. Não foram demonstrados s elementos caracterizadores da inexigibilidade da conduta diversa, principalmente o perigo certo e atual. Mesmo se for considerado que foi emanada uma ordem de maneira ríspida, a atitude do Acusado não se justificaria, sendo exigível dele conduta diversa daquela praticada. 7. Não é aplicável a pretendida atenuação prevista no art. 72, inciso III, alínea “c”, do CPM. 8. O CPJ/Ex bem fundamentou a exacerbação de pena acima do mínimo legal. 9. Não deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 72, II, do CPM. Como entendimento jurisprudencial do STM, a aludida atenuante só se aplica em caso de comportamento excepcional anterior. Precedentes. 10. Apelo ministerial. Não se trata de um ambiente de trabalho civil. Na caserna, uma ordem pode ser dada de uma maneira mais ríspida ou dura, e isso não é tido como desrespeito ou ofensa pessoal, desde que não transborde para humilhação e abuso. 11. Não há como se considerar as expressões proferidas pelo Ofendido como uma agressão verbal a ponto de justificar a agressão física do subordinado. 12. Os pedidos de revogação do “sursis” ou a prorrogação do período de prova para 4 (quatro) anos, não devem ser acolhidos, considerando que o Apelante já foi licenciado. Precedentes. 13. Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes. Negado provimento ao Apelo da Defesa e dado parcial provimento ao Apelo ministerial para, mantida a condenação pela prática do delito previsto no art. 209 do CPM, condenar o Acusado como incurso no art. 157, § 3º, do CPM, e declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade, apenas em relação ao crime de violência contra superior, pela prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/03/2024 A
21/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000690-14.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS, ARGUIDA PELA DEFESA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E INDEFERIU O PEDIDO DE
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PREVISTO NO ART.
28-A DO CPP À PRESENTE AÇÃO PENAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NÃO CONHECIMENTO
DO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA DEFESA, PARA MANTER A
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 209 DO CPM,
E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA, REFORMANDO A PARTE ABSOLUTÓRIA DA SENTENÇA "A
QUO", CONDENAR O EX-CB EX ARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA
MORAES JUNIOR COMO INCURSO NO ART. 157, § 3º, DO CPM, À PENA DE 3
(TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, E DECLAROU, DE OFÍCIO, EXTINTA A SUA
PUNIBILIDADE, APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE VIOLÊNCIA CONTRA
SUPERIOR, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA FORMA
RETROATIVA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 123, INCISO IV, E 125, INCISO VII,
§§ 1º, E 5º, INCISO II E 133, TODOS DO CPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000690-14.2023.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: ARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
APELAÇÕES. DEFESA E MPM. (ARTS. 157 § 3º E 209 DO CPM).
PRELIMINARES.
DEFESA.
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU.
IMPROCEDÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO APELO
MINISTERIAL. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. CONDUTA DELITUOSA
MOVIDA
POR
FORTE
EMOÇÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
INEXIGIBILIDADE
DE
CONDUTA
DIVERSA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ATENUANTES.
INAPLICABILIDADE.
EXACERBAÇÃO
DA
PENA.
FUNDAMENTAÇÃO
PRESENTE.
VIOLÊNCIA
CONTRA
SUPERIOR.
AGRESSÃO
VERBAL
DO
OFENDIDO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DEMONSTRADAS.
1. Preliminar da Defesa de incompetência da JMU para julgar civis. O art. 9º
do CPM estabelece as hipóteses de cometimento de crime militar por civis, os
quais serão da competência da justiça castrense. O STM tem firmado o
entendimento de que o julgamento de civis pela Justiça Militar não viola a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
2. Preliminar da Defesa de violação ao Princípio do Devido Processo Legal.
É inaplicável o ANPP no âmbito da JMU, conforme o Enunciado nº 18 da
Súmula do STM. Não há como se aplicar de forma subsidiária os arts. 396 e
396-A do CPP, em razão do Princípio da Especialidade. Não restou
caracterizado qualquer prejuízo à Defesa, uma vez que o CPPM, ainda que em
momento processual diverso daquele estabelecido no CPP, possibilita à Defesa
a arguição de preliminares, o requerimento de juntada de documentos, a
produção de provas e o arrolamento de testemunhas. Não são aplicáveis à
Justiça Militar da União as alterações ocorridas no CPP introduzidas pela Lei nº
11.719/2008. Precedentes.
3. Preliminar de não conhecimento do apelo ministerial. A Constituição
Federal, bem como a legislação infraconstitucional estabelecem ser função
privativa do Ministério Público promover a ação penal pública e recorrer das
decisões que lhe sejam desfavoráveis.
4. Apelo da Defesa. A autoria e a materialidade do delito ficaram comprovas
e são incontroversas.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A Defesa não logrou êxito em demonstrar que o Acusado teria agido
movido por forte emoção.
6. Não foram demonstrados s elementos caracterizadores da inexigibilidade
da conduta diversa, principalmente o perigo certo e atual. Mesmo se for
considerado que foi emanada uma ordem de maneira ríspida, a atitude do
Acusado não se justificaria, sendo exigível dele conduta diversa daquela
praticada.
7. Não é aplicável a pretendida atenuação prevista no art. 72, inciso III, alínea
“c”, do CPM.
8. O CPJ/Ex bem fundamentou a exacerbação de pena acima do mínimo
legal.
9. Não deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 72, II, do CPM. Como
entendimento jurisprudencial do STM, a aludida atenuante só se aplica em caso
de comportamento excepcional anterior. Precedentes.
10. Apelo ministerial. Não se trata de um ambiente de trabalho civil. Na
caserna, uma ordem pode ser dada de uma maneira mais ríspida ou dura, e isso
não é tido como desrespeito ou ofensa pessoal, desde que não transborde para
humilhação e abuso.
11. Não há como se considerar as expressões proferidas pelo Ofendido como
uma agressão verbal a ponto de justificar a agressão física do subordinado.
12. Os pedidos de revogação do “sursis” ou a prorrogação do período de prova
para 4 (quatro) anos, não devem ser acolhidos, considerando que o Apelante já
foi licenciado. Precedentes.
13. Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes.
Negado provimento ao Apelo da Defesa e dado parcial provimento ao Apelo
ministerial para, mantida a condenação pela prática do delito previsto no art.
209 do CPM, condenar o Acusado como incurso no art. 157, § 3º, do CPM, e
declarar, de ofício, extinta a sua punibilidade, apenas em relação ao crime de
violência contra superior, pela prescrição da pretensão punitiva, na forma
retroativa. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de nulidade por incompetência da
Justiça Militar da União para julgar civis, arguida pela defesa, por falta de amparo legal; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de nulidade do processo por
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

violação ao princípio do devido processo legal e em indeferir o pedido de aplicação do
acordo de não persecução penal previsto no art. 28-a do CPP à presente ação penal; por
unanimidade, em rejeitar a terceira preliminar defensiva, de não conhecimento do apelo do
Ministério Público Militar, por falta de amparo legal e, no mérito, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo da defesa, para manter a condenação pela prática do delito
previsto no art. 209 do CPM, e em dar parcial provimento ao apelo do Ministério Público
Militar, para, reformando a parte absolutória da Sentença "a quo", condenar o ex-Cb Ex
ARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR como incurso no art. 157, § 3º,
do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, e declarar, de ofício, extinta a sua
punibilidade, apenas em relação ao crime de violência contra superior, pela prescrição da
pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso
VII, §§ 1º, e 5º, inciso II e 133, todos do CPM.
Brasília, 18 de março de 2024.
RELATÓRIO
Em 20 de maio de 2021, o Ministério Público Militar junto à Auditoria da 12ª
CJM, com base no APF nº 7000054-47.2021.7.12.0012, ofereceu Denúncia (Evento 1,
Arquivo 1, da Ação Penal nº 7000070-98.2021.7.12.0012 ) em desfavor de ARINALDO
ANTONIO DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR, Cabo do Exército, que, à época dos fatos,
servia no Comando de Fronteira Rio Negro – 5º Batalhão de Infantaria de Selva, sediado São
Gabriel da Cachoeira/AM, in verbis:
“[...]
Consta no incluso Auto de Prisão em Flagrante que, em 5 de maio de 2021, às 09:00h, nas
dependências do Pelotão de Manutenção e Transporte, no Comando de Fronteira Rio Negro -
5º BIS, na cidade de São Gabriel da Cachoeira/AM, o Cb ARINALDO ANTONIO DE
OLIVEIRA MORAES JUNIOR, qualificado em fl. 6, praticou ato violento contra o seu
superior, desferindo um golpe de cabeça e provocando lesões no rosto do 3º Sgt MARCOS
SOUZA DA SILVA.
Segundo restou apurado, por volta das 09:00h, em 05 de maio de 2021, o pelotão estava em
forma no pátio da OM, quando o 3º Sgt MARCOS SOUZA deu ordem para que todos se
afastassem para a direita, a fim de dar passagem para a comitiva de orientação técnica, que
estava de visita ao Pelotão de Manutenção e Transporte.
Todavia, o Cb ARINALDO questionou a ordem dada aos soldados, logo, o 3º Sgt MARCOS
SOUZA perguntou se o cabo queria comandar o pelotão. Em seguida, o Cb ARINALDO
afirmou que "não receberia ordens de um moleque" e desferiu um golpe de cabeça no rosto do
3º Sgt MARCOS SOUZA, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo
de Delito nº 219/2021, em fl. 26, motivo pelo qual deu-se a prisão em flagrante.
Conforme depoimento do ofendido, em fl. 13-14, este informou que "deu ordem ao pelotão que
estava sob sua responsabilidade, o comando de atenção por ocasião da passagem de um
Oficial Superior, posteriormente comandou a vontade e pediu para que a tropa saísse da frente
da sala do Comando do Pelotão, informou que neste momento o Cb ARINALDO questionou a
ordem emitida por ele e perguntou se o referido cabo queria comandar a tropa, dando
sequência, o cabo dirigiu-se até o Sgt MARCOS SOUZA desferindo uma cabeçada em seu
rosto, causando um ferimento em seu nariz". Após isso, o ofendido foi atendido e medicado no
Posto de Saúde do batalhão. [...]”.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi recebida por Decisão de 26/5/2021 (Evento 1, Arquivo 2, da
Ação Penal nº 7000070-98.2021.7.12.0012).
O Acusado foi regularmente citado em 28/5/2021 (Evento 12 da Ação Penal nº
7000070-98.2021.7.12.0012).
Foram ouvidos em Juízo o Ofendido, 2 (duas) Testemunhas arroladas pelo
MPM e 2 (duas) Testemunhas arroladas pelo Acusado (Eventos 32 e 37 da Ação Penal nº
7000070-98.2021.7.12.0012).
O Acusado foi qualificado e interrogado (Eventos 66 e 73 da Ação Penal nº
7000070-98.2021.7.12.0012).
Em Alegações Escritas, o MPM requereu que fosse julgada procedente a
Denúncia, com a consequente condenação do Acusado como incurso nas penas do art. 157,
caput e § 3º, c/c o art. 209, caput, c/c o art. 9º, II, "a", tudo do Código Penal Militar (Evento
79 da Ação Penal nº 7000070-98.2021.7.12.0012).
A DPU, por sua vez, em Alegações Escritas, requereu a absolvição do Acusado
e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, com a concessão do sursis
(Evento 83 da Ação Penal nº 7000070-98.2021.7.12.0012).
Em Sessão de Julgamento do dia 1º/3/2023, decidiu o CPJ/Ex da Auditoria da
12ª CJM, por unanimidade, absolver ARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA MORAES
JUNIOR da imputação da prática do crime previsto no art. 157, caput e § 3º, do CPM, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM. Decidiu, ainda, o Colegiado, por maioria (4x1),
condenar o Acusado como incurso no art. 209 do CPM (lesão corporal), à pena em 6 (seis)
meses de detenção, com sursis e com o direito de apelar em liberdade. Votou vencido o Major
WILLIAN PINA BOTELHO, que aplicava a pena mínima (três meses de detenção) (Evento
121, 122 e 126 da Ação Penal nº 7000070-98.2021.7.12.0012).
A Defesa e o MPM foram intimados do inteiro teor da Sentença, em 12/3/2023
(Eventos 123, 124 e 125 da Ação Penal nº 7000070-98.2021.7.12.0012).
Não se resignando, o MPM interpôs, em 20/3/2023, Recurso de Apelação
(Evento 126 da Ação Penal nº 7000070-98.2021.7.12.0012) argumentando em suas Razões
(Evento 133 da Ação Penal nº 7000070-98.2021.7.12.0012 ) que a Sentença deve ser
reformada, uma vez que o crime de violência contra superior restou caracterizado.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento da Apelação, com a
consequente reforma da Sentença e com a condenação do Apelante/Apelado como incurso no
art. 157, caput, e § 3º, do CPM, com o afastamento do sursis e, alternativamente, a
exacerbação do período de prova para 4 (quatro) anos.
Já a Defesa, inconformada, interpôs, em 23/3/2023, Recurso de Apelação
(Evento 127 da Ação Penal nº 7000070-98.2021.7.12.0012), e, em suas Razões (Evento 142
da Ação Penal nº 7000070-98.2021.7.12.0012), preliminarmente, arguiu a nulidade do
Processo por violação do devido processo legal, em razão da não observância dos arts. 398 e
398-A do CPP. Ainda em sede de preliminar, arguiu a incompetência da JMU para julgar
civis.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quanto ao mérito, sustentou a Defesa que o dano causado ao Ofendido foi leve;
que, apesar da reprovabilidade da conduta, o Réu teria agido em reação de repulsa à agressão
moral, conforme reconhecido pelo Juízo a quo; que os antecedentes e o histórico do Apelante
são ilibados; que deve ser aplicado o instituto da inexigibilidade de conduta diversa, que o
estado emocional do Acusado, submetido a estresse exacerbado e a violência moral, reduziu a
sua capacidade de adotar uma conduta diversa; uma vez que estava em estado de pressão,
indignação e perturbação psicológica;
Ao final, requereu a anulação do Processo e a viabilização da negociação para
consecução de ANPP. No mérito, pleiteou a absolvição e, alternativamente, a fixação da
pena-base abaixo do mínimo legal, considerando as circunstâncias atenuantes.
Já
em
Contrarrazões
(Evento
159
da
Ação
Penal
nº
7000070-
98.2021.7.12.0012), a Defesa, preliminarmente, requereu o não conhecimento do apelo
ministerial, alegando a impossibilidade de apelo do Ministério Público no modelo acusatório.
No mérito, sustentou a ausência de suporte mínimo probatório para a
condenação e a falta de elemento constitutivo de delito previsto no art. 157 do CPM.
Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de não conhecimento do apelo
ministerial e, no mérito, o seu desprovimento, com a consequente manutenção da parte
absolutória da Sentença.
Por seu turno, o Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 152 da
Ação Penal nº 7000070-98.2021.7.12.0012), quanto as preliminares arguidas pela Defesa,
pleiteou a rejeição de todas elas.
Em relação ao mérito, sustentou o MPM não ser aplicável a excludente de
culpabilidade por não ter sido demonstrada a inexigibilidade de conduta diversa; que não há
qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade; que não devem ser aplicadas as
atenuantes pleiteadas pela Defesa.
Ao final, requereu o MPM a rejeição das preliminares, e, no mérito, o
desprovimento da Apelação interposta pela Defesa.
A SEJUD certificou constar naquela Secretaria, em relação ao Apelante, o
Recurso em Sentido Estrito nº 7000567-84.2021.7.00.0000 (Evento 4).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da
lavra do ilustre Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se pela
rejeição das preliminares defensivas e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo defensivo e
pelo provimento do Apelo ministerial, com a consequente reforma parcial da Sentença para
condenar o Apelante/Apelado também pelo delito de violência contra superior (Evento 6).
O eminente Ministro Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Púbica da União
e pelo Ministério Público Militar com vista à reforma da Sentença que absolveu o ex-Cb Ex
ARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR, da imputação da prática do
crime previsto no art. 157, caput e § 3º, do CPM, com fulcro no art. 439, "b", do CPPM e o
condenou, como incurso no art. 209 do CPM (lesão corporal), à pena em 6 (seis) meses de
detenção, com sursis e com o direito de apelar em liberdade.
A Defesa suscitou preliminares de nulidade, arguindo a incompetência da JMU
para julgar civis e a violação do Princípio do Devido Processo Legal, pela não aplicação dos
art. 396 e 396-A do CPP, e a viabilização da negociação para a consecução de Acordo de Não
Persecução Penal. Arguiu, ainda, preliminar de não conhecimento do Apelo ministerial.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CIVIS

Alega a Defesa, em suas Razões de Apelação, que o Acusado é civil; que tal
fato afastaria a condição de prosseguibilidade da ação penal militar; que é inadmissível que o
cidadão que não mais ostenta a condição de militar seja apenado por crime tipicamente
militar; que as normas dos tratados internacionais, que têm força supralegal, preveem a
excepcionalidade da justiça castrense; que a Corte Interamericana de Direitos Humanos já
decidiu, de forma clara, que a Justiça Militar deve ser utilizada apenas para julgar militares
ativos por crimes de função em sentido estrito; que este é o entendimento do STF, explicitado
no julgamento do HC n° 93.076, em que se discutia justamente a competência para o juiz
singular julgar crimes militares impróprios.
Não tem razão a Defesa neste particular. Senão, vejamos.
O art. 9º do CPM estabelece as hipóteses de cometimento de crime militar por
civis, firmando a competência da justiça castrense para julgá-los.
Além disso, merece ser destacado que existem precedentes do STF que
reafirmam a competência da JMU para julgar civis, podendo ser citado como exemplo o
seguinte aresto:
"Ementa: (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que
compete à Justiça Militar processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz,
quando há lesão ao patrimônio sob a administração militar. Precedentes. (...) 4. Agravo a que
se nega provimento.". (STF/1ª Turma - HC nº 125865 AgR - Relator Min. ROBERTO
BARROSO, julgado em 23/2/2018).
No presente caso, o Agente, à época do delito era militar e um dos crimes
imputados a ele é propriamente militar, sendo evidente que o julgamento e o processamento
do feito estão na esfera de competência da Justiça Militar da União.
Quanto à condição de militar, assim estabelece o Código Penal Militar:
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 22. É considerado militar, para efeito da aplicação deste Código, qualquer pessoa que,
em tempo de paz ou de guerra, seja incorporada às forças armadas, para nelas servir em
posto, graduação, ou sujeição à disciplina militar.
Convém mencionar que a Lei nº 8.457/1992, que organiza a Justiça Militar da
União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares, estabelece a competência do
Conselho de Justiça para o processamento e para o julgamento dos crimes definidos na
legislação penal militar.
Ademais, assim prevê o § 5º do art. 125 da Constituição Federal:
§ 5º Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os
crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os
demais crimes militares. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004).
De outro lado, a Lei 8.457, de 4 de setembro de 1992, após as alterações
promovidas pela Lei nº 13.774/2018, de 19 de dezembro de 2018, assim dispõe:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo.
Esta Corte, em diversos julgados, tem firmado o entendimento jurisprudencial
de que a interpretação que deve ser dada à Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992, após as
alterações promovidas pela Lei nº 13.774/2018, de 19 de dezembro de 2018, é que deve ser
considerada a situação do Acusado (civil ou militar), para a fixação da competência, no
momento da prática do delito.
No mesmo diapasão, a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar, por deliberação unânime dos seus integrantes, expediu o Enunciado nº 19 -
CCR/MPM, nos seguintes termos:
"Para aferimento da competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da Justiça
Militar, órgão judiciais da 1ª Instância da Justiça Militar da União, nos termos do art. 27 e
art. 30 da LOJM (Lei nº 8.457, de 04/09/1992, com a redação dada pela Lei nº 13.774, de 19
de dezembro de 2018) deve ser considerada a condição do agente (civil ou militar), no
momento do fato, não alterando esta competência a posterior modificação de tal condição."
Posteriormente, o STM, julgando Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, reafirmou a tese de que compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças
Armadas", conforme trecho de ementa a seguir transcrito:
"(...) VII - A Lei 13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União
(LOJM) - Lei 8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de
forma monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares. No entanto,
não visou o legislador a modificação da regra para o processamento de ex-militares que
cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da Justificativa ao Projeto de Lei
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7.683/2014. VIII - Interpretação da nova redação do inciso I-B do art. 30 da LOJM, que
menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e olvida propositadamente o
inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados somente por militares.
Inserção por analogia importaria em ativismo judicial, eis que não manifestada a vontade do
legislador ordinário. IX - Adoção do princípio tempus regit actum, o qual dispõe que a
competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de possibilitar a criação de juízos de
exceção, bem como a escolha do órgão julgador pelo acusado. Obediência à garantia do juiz
natural. (...)". (STM, Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio
Lima de Queiroz, julgado em 23/8/2019)

A própria Exposição de Motivos da Lei nº 13.774/2018 deixa claro que a
alteração legislativa teria o objetivo precípuo de retirar da esfera de competência dos
Conselhos de Justiça o julgamento de réus civis, uma vez que eles não estariam sujeitos aos
princípios da hierarquia e da disciplina.
Ora, não é esse o caso dos autos, pois o Apelante/Apelado, à época dos fatos
narrados na Denúncia, ostentava a condição de militar, sendo certo que a sua ação teve
reflexo negativo na hierarquia e na disciplina.
Deve ser destacado que a natureza supralegal do Pacto de São José da Costa
Rica, conforme entendimento do STF, não acarreta a derrogação das normas previstas no art.
9º do CPM, eis que a competência da Justiça castrense para julgar civis tem fundamento no
texto Constitucional (art. 124).
Dessa forma, eventuais decisões da Corte IDH, no sentido de limitar a
jurisdição militar quanto à sua aplicação a civis, não afastam a previsão inserta na ordem
jurídica nacional e conformada com a Lei Magna, em face, inclusive, da soberania, poder em
que se fundamenta a República Federativa do Brasil.
Não há que se falar, portanto, em contrariedade a precedentes daquela Corte, na
medida em que o dispositivo legal questionado extrai seu fundamento diretamente da
Constituição Federal de 1988, em disposição estabelecida pelo legislador constituinte
originário.
Este Tribunal tem firme entendimento no sentido de que o julgamento de civis
pela Justiça Militar não viola a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
A esse respeito, cabe citar trecho do voto proferido no RSE nº 99-
28.2018.7.00.0000 pelo Ministro Gen Ex Marco Antonio de Farias, in verbis:
"(...) Quanto à suposta inconvencionalidade do art. 9º, inciso III, do CPM, perante a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (CADH), este Tribunal assentou entendimento
no sentido da possibilidade de julgamento de civis por esta Justiça, sem que houvesse violação
àquele Diploma Legal. O Tratado de Direitos Humanos, formalizado pela CADH, precisa ser
interpretado à luz da sistemática da Constituição Federal, a qual estruturou a JMU, com todo
o aparato necessário, para observar, na íntegra, os princípios e os valores estabelecidos em
seu texto, dentre estes, os do contraditório e da ampla defesa. (...)". (STM - Apl nº 30-
72.2015.7.01.0201, Relator Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, julgado
em 7/12/2017).
No mesmo sentido foi o Parecer da PGJM, in verbis:
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]
No tocante à alegação de incompetência da Justiça Militar, face ao licenciamento do
Apelante/Apelado, melhor sorte não resta à Defesa, uma vez que o próprio Supremo Tribunal
Federal já firmou entendimento que a competência se verifica pela data do fato praticado,
sendo irrelevante o desligamento posterior do militar da respectiva Força:
HC 184674 ED Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. ROBERTO
BARROSO Julgamento: 18/08/2020 Publicação: 26/08/2020 Ementa EMENTA:
PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS
CORPUS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA MILITAR. 1. Tendo em vista o caráter infringente
da pretensão formulada pela parte recorrente no sentido de ver reformada a decisão
impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental.
Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de
Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 2. O entendimento do Supremo
Tribunal Federal é no sentido de que compete à Justiça Militar processar e julgar o réu
que, no momento do delito, ostentava a condição de militar, sendo irrelevante que
posteriormente se tenha licenciado. 3. A autoridade coatora aplicou o entendimento do
Superior Tribunal Militar que, em IRDR, fixou a tese de que “Compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares
na condição de militares das Forças Armadas”. 4. Não há nenhuma espécie de
teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 5. Embargos
declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (Grifo
nosso)

Isso porque, essa Superior Corte Castrense, no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000, proposto pelo Procurador-Geral da Justiça Militar
(RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, REQUERIDO: 3ª AUDITORIA DA 3ª CJM Extrato de Ata
Órgão Julgador Data da Sessão 22/08/2019), resguardando a competência dos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça para julgar civis que cometeram crimes militares quando se
encontravam na condição de militar da ativa, atribuindo a essa Decisão efeito vinculante, em
síntese, assim entendeu:

(...) Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. No mérito, por unanimidade,
votou pela procedência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ajuizado
pelo douto Procurador-Geral da Justiça Militar, a fim de estabelecer a seguinte tese
jurídica: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de
civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas." A
tese fixada deverá ser imediatamente aplicada aos feito sem curso no 1° e no 2° grau da
Justiça Militar da União. Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense,
inclusive ao RSE 7000144-95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma,
poderão os respectivos Ministros-Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a)
caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos
termos do art. 932, IV, "c", do CPC; b) quando a Decisão recorrida for contrária à
solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a apresentação das
Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo CPC, nos termos do voto do
Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. [...].”
Dessa forma, não há como prosperar a tese de incompetência da Justiça Militar
da União para julgar civis.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por todo exposto, rejeito a preliminar de nulidade por incompetência da Justiça
Militar da União para julgar civis arguida pela Defesa, por falta de amparo legal.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
A DPU arguiu, ainda, a nulidade do Processo por violação do devido processo
legal, em razão da não observância dos arts. 396 e 396-A do CPP.
Sustenta a Defesa que o Juízo, ao receber a Denúncia, não ordenou a Citação do
Acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme o art.
396 do CPP; que a referida manifestação, nos termos do art. 396-A do CPP, é oportunidade
indispensável para que todo e qualquer acusado possa arguir preliminares, oferecer
documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, arrolar testemunhas e requerer
sua intimação, quando necessário; que a concessão de prazo para a apresentação de resposta
escrita para o acusado é garantia constitucional prevista no artigo 5º, incisos LIV e LV, da
CF/88, bem como no art. 8º, incisos I e II, alíneas “c” e “f”, da CADH, ligadas aos Princípios
da Ampla Defesa, Contraditório e Devido Processo Legal; que a ausência de resposta à
acusação jamais pode ser flexibilizada, devendo, na verdade, resultar em nulidade absoluta
do processo; que o CPPM é omisso em relação a tal garantia, pois o decreto-lei foi publicado
em 1969, na época vigente o sistema inquisitório penal; que, de acordo com o CPPM, os
casos omissos devem ser supridos pela legislação de processo penal comum ou pela
jurisprudência; que a jurisprudência reconheceu plausível a aplicação subsidiária dos arts.
396 e 394, § 4°, do CPP, ao processo penal militar; que o atual dispositivo do CPP é mais
benéfico para o Réu, além de ser mais harmonioso com a CF/88; que o enunciado da Súmula
de nº 523 do STF reza que “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta,
mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”; que deve ser
anulado o feito ab initio, inclusive o recebimento da Denúncia, a partir da qual devem ser
observadas as etapas dos arts. 396 e 396-A do CPP.
Argumentou, ainda, a Defesa que, mesmo em segunda instância, por tratar-se de
situação mais vantajosa para o Apelante, deve haver manifestação do MPM, com base na Lei
nº 13.491/2018 e na Lei nº 13.964/2019, acerca de possível Acordo de Não Persecução Penal,
nos termos do art. 28-A do CPP c/c o art. 3º, “a”, do CPPM, para que formalize a referida
proposta de acordo ou fundamente a impossibilidade de fazê-lo.
Mais uma vez, razão não assiste à Defesa quanto à presente questão prejudicial
ao mérito.
Não há como se aplicar de forma subsidiária os arts. 396 e 396-A do CPPM, em
razão do Princípio da Especialidade, uma vez que não se trata de omissão legislativa, mas
simplesmente, de legislações diferentes.
De outro lado, não restou caracterizado qualquer prejuízo à Defesa uma vez que
o CPPM, ainda que em momento processual diverso daquele estabelecido no CPP, possibilita
à Defesa a arguição de preliminares, o requerimento de juntada de documentos, a produção
de provas e o arrolamento de testemunhas.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, o STM já firmou jurisprudência no sentido de que não são aplicáveis
à Justiça Militar da União as alterações ocorridas no Código de Processo Penal introduzidas
pela Lei nº 11.719/2008, servindo como exemplo jurisprudencial o seguinte aresto:
“APELAÇÃO. MPM. DEFESA. ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONCUSSÃO.
PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 396 DO CPP AO
PROCESSO PENAL MILITAR. NÃO CONHECIMENTO. NÃO APLICAÇÃO AOS FEITOS DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
PRECEDENTES.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. AMPLO ACERVO PROBATÓRIO.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO DELITO
DE CONCUSSÃO. APELOS CONHECIDOS. APELAÇÃO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
DECISÃO POR MAIORIA. RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal Militar no sentido da
inaplicabilidade do art. 396 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei
11.719/08, aos feitos sujeitos à competência desta Justiça Especializada, em razão do
princípio da especialidade. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão por unanimidade
(...)” (Apl nº º 7000026-51.2021.7.00.0000. Relator Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
julgado em 26/10/2022).
Igualmente, não é aplicável ao presente caso o pretendido Acordo de Não
Persecução Penal.
A jurisprudência do STM é firme no entendimento de que não é aplicável o
Acordo de Não Persecução Penal no processo penal militar, diante da especialidade da Justiça
Castrense, servindo com exemplo os seguintes julgados:
“[...] VIABILIDADE DE CELEBRAÇÃO DO ANPP. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ENFRENTADA. NEGADO SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO REJEITADO.
UNANIMIDADE. [...]. O pleito defensivo é consistente em matéria já debatida em sede de
Embargos de Declaração, eis que o instituto do Acordo de Não Persecução Penal foi
consubstanciado, no âmbito do processo penal comum, por intermédio da Lei nº 13.964/2019
(Pacote anticrime), repisando que este se manteve silente quanto à incidência do ANPP na
Justiça Castrense. Ademais, a inaplicabilidade do negócio jurídico extraprocessual pleiteado,
nesta Corte, resta positivado no Verbete Sumular nº 18 do STM. Ademais, o veredito proferido
por este Tribunal, nesse contexto, não está subtraindo do MPM a possibilidade de ofertar o
Acordo de Não Persecução Penal, mas, tão somente, está reafirmando que a aplicação desse
instituto, primeiro, se mostra inviável nesse instante do processo, já em grau recursal;
segundo, porque a aplicação do ANPP é vedada nesta Justiça Castrense, devido à omissão
voluntária e consciente do legislador; terceiro, por ocasião de sua incompatibilidade com os
princípios norteadores do Direito Penal Militar; quarto, porque a Lei nº 13.964/19 alterou
apenas o Código de Processo Penal comum, nada modificando, nem acrescentando, nesse
sentido, à Legislação castrense, como vem entendendo a jurisprudência predominante.
Agravo Interno Rejeitado. Unanimidade.”
(Agravo Interno nº 7000250-18.2023.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
Julgamento: 14/06/2023). (Grifos no original.)
“[...]. INOCORRÊNCIA DE PROPOSIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
INAPLICABILIDADE DO ANPP NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. [...]. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...]. II. O
entendimento do STM é de que o alcance normativo do Acordo de Não Persecução Penal está
circunscrito ao âmbito do Processo Penal comum. Não é possível invocá-lo subsidiariamente
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao Código de Processo Penal Militar, sob pena de violação ao princípio da especialidade,
uma vez que não existe omissão no Diploma Adjetivo Castrense. [...]. Ordem denegada.
Decisão por unanimidade.”
(HC nº 7000369-76.2023.7.00.0000. Rel. Min. Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha. Julgamento: 22/06/2023).

O fato de a Lei nº 13.964/2019 não ter acrescentado dispositivo que estendesse
o ANPP ao direito penal e processual penal militar não ocorreu por omissão, mas, sim, por
opção deliberada do legislador ordinário que, quando quis alterar o Direito Castrense, por
meio da Lei nº 13.964/2019, o fez de maneira expressa, tendo se limitado a acrescentar o art.
16-A ao CPPM. Trata-se do chamado “silêncio eloquente” utilizado pelo legislador, ao propor
a incidência do referido benefício tão somente em relação ao Código de Processo Penal
comum, o que indica a clara intenção de afastar a aplicação do instituto no âmbito da Justiça
Castrense.
Inviável, portanto, a possibilidade de aplicação da analogia integrativa da alínea
“a” do art. 3º do CPPM, como dito anteriormente, uma vez que ela somente seria cabível
diante de lacuna involuntária na norma processual castrense. Ainda que se admitisse a
alegada omissão, o dispositivo legal em epígrafe só permite que os casos omissos do CPPM
sejam supridos pela legislação processual penal comum quando não houver prejuízo à índole
do processo penal militar, o que, diga-se, não é o caso.
O direito penal e o direito processual penal militar são dotados de características
próprias e têm a sua razão na salvaguarda de valores, prerrogativas, deveres e obrigações
especiais, indeclináveis e intransigíveis, cuja inobservância acarretaria o comprometimento
do regular funcionamento das Instituições Militares.
O acordo de não persecução penal não foi pensado para ser aplicado a esta
Justiça Castrense e a sua eventual aplicação afetaria a índole do processo penal militar, além
de fragilizar princípios e valores basilares e imprescindíveis para a existência e o regular
funcionamento das Forças Armadas.
A inaplicabilidade do ANPP no âmbito desta Justiça especializada está
consolidada no Enunciado nº 18 da Súmula desta Corte Castrense, in verbis:
SÚMULA Nº 18 - (DJe N° 140, de 22.08.2022)
O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União.

Ad argumentandum tantum, no caso concreto, mesmo que o instituto fosse
aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, o Acusado não faria jus ao benefício uma
vez que não está preenchido um dos pressupostos objetivos previstos na art. 28 A do CPP,
qual seja, a “a prática de infração sem violência.”
No mesmo sentido foi o Parecer da PGJM, in verbis:
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...]
Quanto à alegação de desrespeito ao Devido Processo Legal, a diligente Drª ANDRÉA
CRISTINA MARANGONI MUNIZ, com muita propriedade, já expôs a ausência de prejuízo à
Defesa, uma vez que esta gozou amplamente do contraditório e da ampla defesa durante a
instrução criminal, apresentando, inclusive, suas Alegações Escritas (Evento 83 da APM),
onde pôde contraditar tudo que foi imputado ao então réu, já tendo esse E. STM decidido que
os artigos 396 e 396-A do CPP não são aplicáveis à Justiça Militar da União (HC nº
7000082-21.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data
de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 22/06/2020), porque não se trata de omissão
do legislador adjetivo castrense, prevista na alínea “a” do artigo 3º do CPPM.
(...)
Também não é aplicável o artigo 28-A do CPP ao processo penal militar, que trata do Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), até porque o fato foi praticado com violência,
circunstância que, por si só, já impediria a utilização de tal instituto. Além do mais, além de a
propositura de tal acordo ser prerrogativa do Ministério Público, que tem discricionariedade
mitigada, esse E. STM já consolidou, inclusive em súmula, entendimento pela inaplicabilidade
do ANPP à Justiça Militar.
[...].”
Por todo exposto, rejeito a preliminar de nulidade do Processo por violação ao
Principio do Devido Processo legal e indefiro o pedido de aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal, previsto no art. 28 A do CPP, à presente Ação Penal.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
APELO MINISTERIAL

A DPU arguiu, por fim, preliminar de não conhecimento do apelo ministerial.
Sustenta a Defesa que, após a Emenda Constitucional nº 45 seria
inconstitucional a base legal que autoriza o Ministério Público a apelar contra sentença
absolutória com objetivo de condenar o Réu ou de agravar a pena em caso de Sentença
condenatória; que o CPP data de 1941, momento em que o Brasil não era democrático; que a
previsão infraconstitucional de que o Ministério Público pode apelar em matéria criminal em
desfavor do réu tornou-se manifestamente inconstitucional; que o texto da Emenda
Constitucional n°45 impõe a celeridade processual; que o próprio nomen iuris do citado
recurso, apelação, demonstraria o seu caráter de defesa da situação aflitiva e não da
instituição do Parquet; que a apelação pelo Ministério Público implica delonga desnecessária
do processo penal, cuja tramitação por si só constrangeria o réu; que, quando um único
magistrado que seja, decreta sentença favorável ao réu, surge, pelo menos, uma dúvida
razoável em seu benefício; que, a partir da EC nº 45, a sentença criminal não poderá ser
reformada em desfavor do réu, mas somente anulada por vício judicial; que seria um exagero
a busca desmedida da verdade real e acerto jurídico em favor da acusação criminal; que é na
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

primeira instância que se tem a presença física da pessoa do acusado, perante o Juiz, que
aproxima a Magistratura da População e deve ser prestigiado em nome da harmonia e da paz
social.
Melhor sorte não socorre a Defesa quanto a esta última preliminar arguida.
Senão, vejamos.
Sobre o Ministério Público, a Constituição Federal de 1988 assim estabelece, in
verbis:
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
(...)
A Lei Complementar nº 75, de 20 de maio de 1993, que dispõe sobre a
organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União, assim preconiza, in
verbis:
Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
V - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
(...)
A Lei nº 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, que institui a Lei Orgânica
Nacional do Ministério Público, dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério
Público dos Estados e dá outras providências, assim estabelece, in verbis:
Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e
em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:
(...)
III - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
Já o CPPM, sobre o Recurso de Apelação, assim dispõe, in verbis:
Art. 530. Só podem apelar o Ministério Público e o réu, ou seu defensor.
Art. 532. A apelação da sentença absolutória não obstará que o réu seja imediatamente posto
em liberdade, salvo se a acusação versar sobre crime a que a lei comina pena de reclusão, no
máximo, por tempo igual ou superior a vinte anos, e não tiver sido unânime a sentença
absolutória.
Por fim, o Código de Processo Penal assim estabelece, in verbis:
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (Redação dada pela Lei nº 263, de
23.2.1948)
I - das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular;
(Redação dada pela Lei nº 263, de 23.2.1948)
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 596. A apelação da sentença absolutória não impedirá que o réu seja posto
imediatamente em liberdade.
Art. 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença
não for interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer
das pessoas enumeradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá
interpor apelação, que não terá, porém, efeito suspensivo.
Parágrafo único. O prazo para interposição desse recurso será de quinze dias e correrá do
dia em que terminar o do Ministério Público.
Sobre o Recurso de Apelação, ensina Célio Lobão, in verbis:
“Apelação é recurso contra sentença definitiva de condenação ou de absolvição, e contra
decisão definitiva ou com força definitiva, proferida pelo órgão julgador de primeira
instância, nos casos em que não poderá ser usado o recurso em sentido estrito. A sentença de
condenação ou de absolvição põe fim ao processo na 1ª instância, realizando a prestação
jurisdicional com julgamento do mérito de causa, absolvendo ou condenando o réu. A
sentença versa “sobre o fato principal, objeto da causa ou do processo, atingindo o seu fundo,
a sua essência, condenando ou absolvendo o réu” (Borges da Rosa, Processo penal
brasileiro, vol. IV, pág. 17).
As decisões definitivas, ou com força de definitiva (alín. II do art. 593 do CPP e art. 526, b,
do CPPM), com afirma Florência de Abreu, “posto não sejam propriamente definitivas, têm a
força de definitiva, isto é, são terminativas do feito”, versando sobre fatos que se agregam ao
processo, mas não constituem seu objeto. O mesmo autor, após citar Pontes de Miranda,
afirma que “a decisão é definitiva, ou com caráter de definitiva, se condenou ou absolveu, ou,
decidindo uma questão, pôs termo ao processo”, prossegue: ‘Exceto, portanto, caso expresso
de recurso diverso, nas sentenças finais é cabível sempre o recurso de apelação. No caso de
dúvida, deve-se resolver pela sua admissibilidade.’
(...)
Segundo Cintra, Grinover e Dinamarco, o ‘princípio do duplo grau de jurisdição funda-se na
possibilidade de a decisão de primeiro grau ser injusta ou errada, daí decorrendo a
necessidade de permitir sua reforma em grau de recurso.
(...)
O princípio do duplo grau de jurisdição, ‘a possibilidade de revisão, por via de recurso, das
causas já julgadas pelo juiz de primeiro grau’, ‘não é garantido constitucionalmente de modo
expresso’, ‘mas a própria Constituição incumbe-se de atribuir a competência recursal a vários
órgãos de jurisdição’ Cintra, Grinover e Dinamarco, Teoria, págs. 74 e 75). Como diz Gama
Macher, a “apelação deriva diretamente do princípio constitucional da dualidade ordinária
das instâncias, assegurando-se às partes a revisão da decisão definitiva de primeiro grau que
resolveu, em definitivo (ou como forama de definitiva), a controvérsia penal trazida à
jurisdição” (Manual, vol. II, pág. 34). (in: Direito Processual Penal Militar. São Paulo.
Editora Método. 2009. p. 587/588). (Grifos nossos.)
Cabe, ainda, citar jurisprudência desta corte sobre a matéria, in verbis:
“APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ARTS. 315 E 311, AMBOS DO CPM.
USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE ILEGITIMIDADE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA RECORRER EM FACE DE SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
UNÂNIME.
APRESENTAÇÃO
DE
CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO EM (...) A Constituição Federal atribui ao Ministério
Público a função institucional de promover a ação penal pública, na forma da lei. Tal
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

atribuição não se limita ao oferecimento da denúncia, por parte do citado Órgão,
implicando, também, a busca dos instrumentos necessários (inclusive o direito de recorrer)
para a justa aplicação da lei penal, contra aqueles que deixarem de observá-la. II -
Preliminar rejeitada. Decisão unânime [...].” (Apl nº 7000237-19.2023.7.00.0000. Rel. Min.
Gen Ex Lourival Carvalho Silva. Julgamento: 24/08/2023).(Grifos nossos).
Como se vê, a tese da Defesa não encontra amparo no ordenamento jurídico,
nem, tampouco, na doutrina ou na jurisprudência, devendo ser rechaçada.
A Constituição Federal de 1988, bem como a legislação infraconstitucional
estabelecem ser função privativa do Ministério Público promover a ação penal pública.
Decorrem, necessariamente, desse munus as seguintes ações: ofertar denúncia, produzir
provas, arrolar testemunhas, requisitar diligências, requerer perícia, suscitar questões
preliminares prejudiciais ao mérito, arguir exceções e, por óbvio, recorrer das decisões que
lhe sejam desfavoráveis, nos termos da lei, inclusive interpondo apelação, quando cabível.
Negar ao Ministério Público qualquer uma dessas prerrogativas seria uma
afronta ao Princípio do Devido Processo Legal.
Por todo exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do Apelo do MPM,
por falta de amparo legal.
Dessa forma, por serem tempestivos e atenderem aos demais requisitos de
admissibilidade, ambos os Apelos devem ser conhecidos.

MÉRITO
Em primeiro lugar será apreciado o apelo da Defesa.
Sustenta a Defesa que o dano causado ao Ofendido foi leve; que, apesar da
reprovabilidade da conduta, esta foi uma reação de repulsa à agressão moral do superior ao
Acusado, conforme reconhecido pelo Juízo a quo; que os antecedentes e o histórico do
Apelante são ilibados; que deve ser aplicado o instituto da inexigibilidade de conduta diversa,
que o estado emocional do Acusado, submetido a estresse exacerbado e a violência moral,
reduziu a sua capacidade de adotar uma conduta diversa, uma vez que estava em estado de
pressão, indignação e perturbação psicológica.
Já o MPM, quanto ao Recurso interposto pela Defesa, argumentou, em
Contrarrazões, que, com relação à inexigibilidade de conduta diversa aduzida pela Defesa,
constitui ônus da Defesa demonstrar a existência da excludente de culpabilidade; que a
alegada excludente de culpabilidade só poderia ser acolhida, conforme jurisprudência, se
demonstrado que réu não teria outra possibilidade; que, no caso dos autos, o Apelante não
teve êxito em comprovar a tese; que as testemunhas trazidas pela Defesa não foram
suficientes para evidenciar a suposta perseguição realizada pelo Ofendido ao Apelante; que
não há nos autos qualquer relato, seja das testemunhas seja do Acusado em seu interrogatório,
sobre algum fato a evidenciar assédio por parte do Ofendido; que o Apelante nunca
comunicou a suposta perseguição ou formalizou uma parte de ocorrência sobre o assunto; que
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ainda que fosse verdadeira a hipótese, não se amoldaria ao estado de necessidade exculpante,
por ausência do perigo certo e atual; que existiam vários outros modos de se evitar o suposto
perigo.
Sustentou, ainda, o MPM, que não há qualquer afronta ao Princípio da
Proporcionalidade na condenação do Acusado; que improcede a alegação da Defesa de que
não há adequação entre a conduta praticada e a pena imposta; que, no presente caso, não se
vislumbra, na pena imposta ao Apelante, a inobservância do princípio da proporcionalidade;
que as provas produzidas nos autos foram hábeis a demonstrar a prática delitiva; que o
Ofendido relatou, em seu depoimento, que, na data dos fatos, a OM foi submetida à inspeção
e que o Depoente estava comandando a tropa quando o pessoal da comissão de inspeção
passou no local; que, ainda em relação ao depoimento, o Ofendido teria ordenado à tropa que
se deslocasse um pouco para o lado para que a comissão passasse e todos se afastaram,
exceto o réu; que o Réu teria questionado a ordem, o que teria levado o Ofendido a indagar-
lhe se gostaria de comandar a tropa; que, em resposta, o Réu teria dito que não obedeceria à
ordem porque ele [ofendido] era moleque, dando, na sequencia, uma cabeçada no nariz do
Ofendido; que os depoimentos das testemunhas ministeriais foram no mesmo sentido; que se
revelae impertinente a absolvição do Acusado, devendo o pleito ser rejeitado.
Quanto ao pedido da Defesa de aplicação da atenuante disposta no art. 72,
inciso II, do CPM, sustentou o MPM que o pleito não deve ser acolhido, pois tal aplicação
exige um comportamento excepcional anterior ao crime praticado; que, igualmente, seria
inadequada a aplicação da atenuante prevista no art. 72, III, alínea “c”, do CPM, uma vez que
não teria restado demonstrado que o Ofendido praticou qualquer ato injusto; que a alegada
“emoção” do Apelante não teria lastro no comportamento do Ofendido.
Não tem razão a Defesa, senão vejamos.
O crime de lesão corporal está assim previsto no CPM, in verbis:
Art. 209. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem.
O Acusado, em seu Interrogatório em Juízo, declarou, conforme registrou a
Sentença (Evento 120 da Ação Penal 7000070-98.2021.7.12.0012), dentre outras coisas, in
verbis:
“[...]
JF: Então vamos lá. “Conduzimos o qualificado... Perguntado sobre o fato que ocorreu na
manhã do dia 5 de maio de 2001, por volta das 9h no Pelotão de Manutenção e Transporte
do Comando de Fronteira e 5º Batalhão de Infantaria de Selva, respondeu que estava em
forma no Pelotão de Manutenção e Transporte, que não ouviu a ordem emanada pelo 3º
Sgt. Marcos Souza de afastar-se para a direita, o que o fez perguntar para alguns
companheiros que estavam por perto se era para sair da posição que se encontrava. Afirmou
que o referido sargento perguntou de forma ofensiva se ele queria comandar a tropa, fato
que o fez ir de encontro ao 3º Sgt. Marcos Souza, dando-lhe um golpe de cabeça na face.
Declarou que havia problemas pessoais anteriores ao supracitado fato. Perguntado se houve
discussão ou briga após a agressão, respondeu que não. Perguntado qual a atitude do 3º Sgt.
Marcos Souza após ser golpeado, respondeu que ele saiu do local e nada mais disse nem foi
perguntado”. O senhor confirma essas declarações?
Acusado: Sim, senhora.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JF: Então eu vou passar para a Dra. Andrea, que é membro do Ministério Público. Está
certo?
Acusado: Certo.
JF: Dra. Andrea, a senhora está com a palavra.
MPM: Boa tarde, Arinaldo, tudo bem?
Acusado: Boa tarde, doutora.
MPM: Como é que se deu esses fatos? Você não ouviu a ordem do sargento de sair da frente
do da garagem?
Acusado: Não, senhora. O que acontece? Eu não escutei, eu ainda perguntei para o
companheiro ao lado o que ele falou. Na hora que eu perguntei para o companheiro ao lado,
foi na hora que o Sgt. Marcos Souza falou de forma ofensiva comigo, abriu as mãos
exaltadamente, falou assim: “qual é, cabo quer comandar a tropa?” Aí, como a gente já tinha
problemas pessoais anteriormente, como eu já tinha comunicado aos meus superiores, tanto o
sargento, como o tenente, como o capitão, até o subcomandante, até o sub adjunto de
comando, eu tinha falado para ele a respeito desse garoto. É um garoto problemático, recente
pegou a promoção para sargento, que ele queimou um posterior soldado que ia pegar a
promoção, ele usou desse artifício, queimou o soldado, e aonde foi que ele acabou
conseguindo a patente de sargento. O que acontece? No dia do ocorrido, eu falei para ele que
eu não escutei. Houve o ocorrido, foi na hora que eu fui de encontro a ele, foi aonde teve esse
problema. Então, aí foi onde começou todo problema da minha vida. Eu creio que era certa
inveja que tinha em relação a isso. Por quê? Eu, cabo 7, não tinha entrado como recruta, que
rola esse tipo de ciúme em relação aos militares, eu, como me mostrava uma pessoa
profissional na minha área, o meu comandante de seção, o tenente, me puxou para ser
comandante de manutenção, chefe da manutenção. Como eu tinha... Eu tenho qualidades em
mecânica, profissional em mecânica, o meu chefe me nomeou chefe da mecânica. Então isso
acabou tendo uma inveja em relação a esses militares, ele foi um. E eu também não sabia em
relação a esse problema da minha ex-mulher, eu não sabia disso, eu fui saber disso no dia do
ocorrido. Então, quer dizer, o rapaz queria me prejudicar de todo jeito, e acabou me
prejudicando.
(Vídeo 2) MPM: Mas o senhor perdeu a cabeça assim porque...
Acusado: Eu não sei, fui de encontro a ele, já estava por aqui com ele, eu pedi pelo amor de
Deus... E outra, no dia anterior, eu pedi pelo amor de Deus, eu fui na casa do capitão, porque
eu estava sofrendo já problemas psicológicos em relação a isso, em relação a esse garoto,
porque ele me prejudicou o tempo que eu estava no quartel, eu fui no dia anterior na casa do
tenente, meu comandante de seção e meu comando de companhia, pedir pelo amor de Deus
que não me enviasse de volta para lá. E acabaram que me enviaram de volta para lá. Aí onde
houve todo esse problema. Eu pedi, pode perguntar como eu pedi, fui da casa do tenente e na
casa do capitão pedir pelo amor de Deus que não me enviasse de volta para lá que ia ter
problema com esse garoto.
MPM: Entendi. Aí ele fez um gesto ofensivo, na sua opinião, abriu os braços. Na sua
percepção, foi uma atitude desmensurada, o senhor não provocou essa atitude dele?
Acusado: Não, jamais, jamais. Eu perguntei, eu estava na posição de descansar e perguntei ao
lado, eu perguntei ao lado. Até então, até uma sargento que estava ao lado dele, ela, depois do
acontecido, ela conversou comigo, “Arnaldo, eu também não gostei da forma que o sargento
falou com você, achei que foi uma forma ofensiva, é um garoto”, e ele falou dessa forma, tipo,
querendo me afrontar. Eu não acusei nada, eu quis ficar no meu cantinho, tranquilo, para não
ter problema com nada. Foi onde teve esse acontecimento.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: O senhor ponderou essa ordem, dizendo que não iria...?
Acusado: Não, não ponderei não. Não ponderei. Não falei nada, não teve discussão, não teve
nada, simplesmente fiquei cego, no calor da emoção, ia passando por muitos problemas, e a
gente já teve isso aí, eu pedi para que não me mandasse para lá, para aquela seção, e acabou
que aconteceu. Não teve discussão, não teve palavra, não teve nada.
MPM: Diz que deu a cabeçada na sequência?
Acusado: Foi, me dirigi para cima dele, fiquei cego pela atitude, porque eu não gostei da
forma que ele me fez na frente dos meus companheiros, não achei correto e... Não sei, foi
assim que aconteceu. Mas não teve discussão, não teve nada, só foi a forma ofensiva.
[...].” (Grifos no original.)
Já o Ofendido 3º Sgt MARCOS SOUZA DA SILVA, ouvido em Juízo,
declarou, em síntese, conforme registrou a Sentença (Evento 120 da Ação Penal 7000070-
98.2021.7.12.0012), in verbis:
"[...]
JF: Sargento, de acordo com o Ministério Público aqui, o acusado teria praticado uma
violência contra o senhor. O que o senhor pode nos relatar com relação a esses fatos? O que
aconteceu?
Ofendido: Explicar?
JF: É, o que aconteceu?
Ofendido: Sim, senhor. Então, a gente estava numa inspeção de uma outra OM e eu estava
a comando da tropa, que estava a meu comando, e aí o pessoal da comissão passou, e eu dei
à tropa “à vontade” para afastar para o lado para a comissão passar, todos se afastaram,
menos o cabo Arinaldo. E aí ele questionou a minha ordem e eu perguntei a ele se ele
queria comandar a tropa; em seguida, ele falou que não queria obedecer a ordem, que eu
era moleque, em seguida veio e me agrediu com uma cabeçada no meu nariz.
JF: Você tinha alguma inimizade com ele antes?
Ofendido: Não, senhor.
JF: O soldado Vinícius e o soldado Paulo Matos presenciaram o ocorrido?
Ofendido: Sim, senhor, Exa.
[...].” (Grifos no original.)

A Testemunha ministerial Sd MARCOS PAULO ALVES, conforme registrou a Sentença
(Evento 120 da Ação Penal 7000070-98.2021.7.12.0012), declarou, in verbis:
"[...]
JF: Tem o dever legal de falar a verdade. Está como testemunha aqui por parte do Ministério
Público Militar. O senhor presenciou o que aconteceu, de acordo com o Ministério Público, a
violência praticada pelo acusado contra o 3º Sgt. Marcos Souza?
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Presenciar de um modo... eu ouvi, estava de cabeça baixa, estava mexendo no
meu celular na hora, eu só vi quando o cabo já estava indo em direção ao sargento. Mas eu só
ouvi tudo que aconteceu, só ouvi, não vi. Só vi no momento em que ele já estava indo para
cima do sargento, só isso.
JF: O que você ouviu?
Testemunha: Eu ouvi o sargento mandando afastar, dando a ordem para afastar para o
lado, logo depois, eu só ouvi o cabo falando que a gente já estava do outro lado, ia afastar
para esse outro lado de novo, na frente do pelotão, aí o sargento pegou e respondeu,
perguntou se o cabo queria comandar aquela esquadra lá, a gente que estava lá no
momento. Aí o cabo respondeu ele e foi aí, quando ouvi isso, eu levantei minha cabeça, já vi
o cabo indo para cima do sargento. Foi isso que eu vi.
JF: Você viu alguma lesão no (Falha no áudio – 02:16).
Testemunha: Não ouvi direito.
JF: Alguma lesão no sargento?
Testemunha: Eu vi ele com a mão no nariz, só que eu não vi quando estava sangrando na
hora.
JF: Tudo bem. Dr. José Luiz, pelo Ministério Público Militar.
MPM: Soldado, eu quero que você explique direitinho. Você estava com a cabeça baixa e tal,
mas ouviu. Aí o sargento falou: “quer comandar a tropa?”, aí você falou: “aí ele respondeu”,
ele respondeu o quê? O acusado respondeu o quê para o sargento?
Testemunha: Ele só respondeu se ele estava... Assim, respondeu como se estivesse insultando
ele, chamando ele de moleque.
MPM: Ah, bom, agora você falou. Isso, você não precisa fazer nenhuma ideia da situação,
normal, fica tranquilo, você só diz o que ouviu. Aí o sargento teria mandado afastar aquela
tropa e ele teria reclamado, tudo bem, até aí, não me interessa. Está na denúncia isso, eu não
estou inventando nada. Então vamos lá. Aí o sargento falou o que? “Quer comandar a
tropa?”, aí ele respondeu, agora volta, você já respondeu, mas só o que você ouviu. O
sargento falou: “quer comandar a tropa?” O que o acusado falou? Retrucou falando o quê?
Testemunha: Ele respondeu se o sargento estava chamando ele de moleque.
MPM: Se o sargento estava chamando ele de moleque?
Testemunha: É, ele só falou assim...
(...)
MPM: Soldado, vamos lá, eu quero saber o seguinte, o sargento falou “quer comandar a
tropa?” e o que o acusado retrucou, dizendo o que? Pode ser sincero, diga o que você ouviu,
não interprete a situação. Não diga aquilo que você acha, diga o que você ouviu do acusado.
O que você ouviu.
Testemunha: Ele respondeu dessa maneira: “qual é, sargento, você está me chamando de
moleque?”
MPM: E o que sargento falou?
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Nada, eu não ouvi mais o sargento falando, quando ele falou isso, eu levantei
a cabeça, ele já estava indo para cima do sargento. Só isso.
MPM: Ele foi para cima do sargento e fez o que? Você viu?
Testemunha: Efetuou a cabeçada.
MPM: A cabeçada, você viu onde pegou no sargento?
Testemunha: Não, não vi. Porque estava distante de mim, eu não estava perto, estava
distante.
[...]."(Grifos no original.)

Já a Testemunha ministerial Sd VINÍCIUS LEONY SOUZA RIBEIRO,
conforme registrou a Sentença (Evento 120 da Ação Penal 7000070-98.2021.7.12.0012),
declarou, in verbis:
"[...]
MPM: Você só responde o que você ouviu e o que viu, não precisa dizer o que acha. Só
responda tranquilamente, fique à vontade, o que ouviu e viu. Naquele dia, em que o acusado
está sendo acusado de agressão ao sargento, naquele dia, o sargento estava reunindo uma
tropa e ali aconteceu um fato que está descrito na denúncia. Você pode nos contar o que
aconteceu?
Testemunha: Sim, o sargento tinha pedido para a tropa se afastar um pouco mais para o lado
direito, para o pessoal da comitiva passar, aí o cabo Arinaldo comentou baixo com a gente,
perguntando: “é para afastar mais para cá?”, só que o sargento achou que ele estava
questionando a ordem dele. Aí perguntou ao cabo se ele queria incomodar a tropa e tal. Aí o
cabo Arinaldo questionou com ele, aí avançou e agrediu ele.
MPM: Está bom, vamos lá, tudo bem. Você contou mais ou menos o que a gente já sabe,
beleza. Mas, tranquilo. Só que você, quando fala: “aí o cabo Arinaldo questionou ele”, o
que ele questionou? O que ele falou?
Testemunha: Ele falou: “está me achando com cara de moleque?”
MPM: O que ele disse?
Testemunha: Se estava achando com cara de moleque. Ele perguntou do sargento “está me
chamando de moleque?”
MPM: Entendi. E aí, depois disso, o que o sargento respondeu?
Testemunha: O sargento falou que só era para ele afastar para o lado, nisso, o cabo só fez
avançar até o sargento e deu uma cabeçada nele.
MPM: Aí ele foi para cima do sargento sem mais nem menos, deu uma cabeçada, e onde
que pegou essa cabeçada?
Testemunha: Pegou no nariz dele.
MPM: Saiu sangue? Você viu? Sangrou?
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Testemunha: Na hora, não, não saiu sangue não, mas acho que depois sangrou.
[...]." (Grifos no original.)

Além da prova testemunhal, foi acostado aos autos o Laudo de Exame de Corpo
de Delito nº 235/2021 (Evento 80 do APF nº 7000054-47.2021.7.12.0012), com o seguinte
teor:
“[...]
O examinado refere ser a queixa principal: Sargento do exército vem ao HGU para ser
submetido a novo exame de corpo de delito por ter sido agredido no batalhão por cabo do
exército no dia 05/05/2021. Refere que na ocasião foi acometido por cabeçada em região da
narina, culminando em dor e sangramento nasal leve/moderado.
O (A) examinado (a) apresenta as seguintes condições físicas (Segundo Informações do
prontuário no dia do ocorrido): paciente em bom estado geral, com fala e deambulação
preservadas, ausência de cicatrizes à inspeção, aparelho cardiovascular e respiratório sem
alterações. O exame clínico do nariz foi observado leve afundamento em parede lateral nasal.
Ao exame radiológico foi observado solução de continuidade em ápice basal compatível com
fratura lateral nasal.
Natureza das lesões apresentadas: Leves.” (Grifos no original.)
Conforme se depreende do conjunto probatório produzido, não tem como
prosperar a tese da Defesa de absolvição pela prática do delito de lesão corporal.
A autoria e a materialidade do delito restaram sobejamente comprovas e são
incontroversas.
A tese da Defesa para perseguir a absolvição do Apelante/Apelado reside na
afirmação de que o Réu teria agido por emoção decorrente da conduta do Ofendido e, por
essa razão, não poderia se exigir do Acusado conduta diversa daquela descrita na denúncia,
devendo, por conseguinte, ser excluída a sua culpabilidade.
Como é cediço, no sistema acusatório, o ônus da prova, inicialmente, é do
Ministério Público.
O próprio CPPM assim estabelece:
Art. 296. O ônus da prova compete a quem alegar o fato (...)
Assim, como no Processo Penal é o órgão acusador que alega o fato, qual seja,
a prática de um delito, alegação essa que se materializa com o oferecimento da denúncia,
cabe ao MPM demonstrar aquilo que alegou.
Como dito anteriormente, quanto à prática do crime de lesão corporal, a autoria
e a materialidade do delito restaram perfeitamente demonstradas, não ousando a Defesa
contestar a caracterização de ambas.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Contudo, para justificar a conduta praticada pelo Réu, a Defesa faz, ela mesma,
a alegação de um novo fato: o Réu teria agido movido por emoção, decorrente de um injusto
por ele sofrido, o que deveria afastar sua culpabilidade.
Ora, com essa nova alegação surge também um novo ônus. Voltamos ao art. 296
do CPPM. Como quem alega o fato novo é a Defesa, cabe a ela demostrar o alegado para
contestar o que já foi demonstrado pelo órgão acusador.
Ocorre, porém, que a Defesa não se desincumbiu de seu ônus, não logrando
êxito em demonstrar a sua alegação.
Quanto à excludente de culpabilidade, o CPPM assim estabelece:
Art. 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem
está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual, que
não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior
ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa.

Como se vê, não restaram demonstrados pela Defesa os elementos
caracterizadores da inexigibilidade da conduta diversa, mormente o perigo certo e atual.
A toda evidência, mesmo se considerarmos a versão da Defesa de que foi
emanada uma ordem de maneira ríspida, a atitude do Acusado não se justificaria, havendo
alternativas como a comunicação do fato aos superiores do Acusado. Dessa forma, era
exigível do Acusado conduta diversa daquela escolhida por ele.
De outro lado, as testemunhas arroladas pela Defesa, para demonstrar que o Réu
teria agido movido por grande emoção em razão de suposta perseguição por ele sofrida, além
de não terem presenciado os fatos descritos na Denúncia, não deram um suporte consistente à
tese da Defesa.
A Testemunha Cb VICENTE RUIZ DE MIRANDA, em seu depoimento,
declarou, conforme registrado pela Defesa em suas Alegações Finais (Evento 83 da ação
penal nº 7000070-98.2021.7.12.0012), in verbis:
“Testemunha: É um péssimo militar, se o senhor quiser eu posso até relatar algo que
aconteceu quando eu tirei serviço com o sargento Marcos Souza sobre o cabo,
Defesa: Por favor
Testemunha: No dia que eu tirei serviço com o Sgt Marcos Souza na guarda, o quartel tem
um toque de recolher meio dia que libera o pessoal para almoçar fora em casa né, nesse dia
o Cabo Arinaldo saiu foi almoçar fora, antes dele sair da Guarda o Sgt Marcos Souza falou
para o cabo, oh Arinaldo te orienta se tu não se pôr na linha eu vou te perseguir até te
prejudicar, o Cabo Arinaldo falou beleza e partiu lá foi para o almoço é isso
Defesa: Algum outro evento, alguma outra ocorrência, alguma reclamação de militares sobre
o comportamento dele Testemunha: O Marcos Souza ele só, no dia que eu tirei serviço com
ele, como tem recruta também tirando serviço na guarda Marcos Souza tem algumas coisas
que ele faz que não é inadequado, tipo que ficar molhando o coturno dos recrutas ele faz essas
coisas entendeu.” (Grifos no original).
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como se observa, a testemunha apenas menciona um diálogo entre o Réu e o
Ofendido, ocorrido em dia não determinado, que teria sido presenciado pelo Depoente, no
qual relata que o Superior teria dito ao Réu para “se pôr na linha”, caso contrário poderia ser
perseguido. Observa-se que o depoimento foi bastante vago sem substância. Ademais, apesar
de prestar compromisso legal, o depoente declarou ser amigo do Acusado.
Também o Acusado, em seu interrogatório, só citou esse único diálogo referido
pela Testemunha de Defesa, não dando qualquer outra razão para o seu descontentamento
com o Ofendido.
Já a Testemunha civil JOCYANE GONZAGA MARTINE, que deixou de
prestar compromisso legal por ter sido companheira do Acusado, declarou, em síntese,
conforme registrado pela própria Defesa em Alegações Finais (Evento 83 da ação penal nº
7000070-98.2021.7.12.0012), in verbis:
“Defesa: O que a senhora sabe sobre os fatos descritos na acusação na denúncia?
Testemunha Jociane (ex-companheira): Bom logo depois que o Arinaldo veio para missão foi
para missão o Marcos agora Sargento Marco né me procurou no meu local de trabalho duas
vezes e eu disse que eu não podia conversar, depois disso ele me abordou e veio falando um
monte do Arinaldo pra mim, disse que tinha mandado a esposa dele embora da cidade que ele
tava solteiro, pediu pra mim terminar com o Arinaldo, perguntou se a gente se separasse se eu
tinha uma chance com ele e eu fiquei ouvindo por mais de meia hora ele falando falando um
monte Arinaldo, difamando mesmo ele acabando com imagem dele para mim que era a
companheira dele na época né, e depois disso como ele viu que ele não conseguiu que depois
que o Arinaldo voltou da missão a gente continuou junto, ele saiu comentando que eu
mandava nudes para militares do quartel de todas as formas ele queria atingir o Arinaldo de
qualquer jeito, eu fiquei em dúvida porque por causa da insistência dele falar comigo.
Defesa: A senhora chegou a comentar isso com o Arinaldo?
Testemunha: Na época não, depois que aconteceu que aconteceu a agressão lá no quartel aí
foi que eu chamei. Ele e falei ele disse: porque tu não me falou na época? pra evitar
problemas, porque de início eu vi como a pessoa estava insistindo muito em falar comigo e
depois de tudo que ele falou que perguntou se eu tinha uma chance com ele, ele queria atingir
o Arinaldo agora porque eu não entendi na época né, só depois então que do fato que eu
entendi porque que ele me procurou insistindo D efesa: O que que a senhora pode falar sobre
o senhor Arinaldo como é a personalidade dele, ele é uma Testemunha: O Arinaldo é uma
pessoa muito centrada de poucos amigos ele escolhe as amizades dele e acho que deve ser isso
que incomodava tanto o Marcos Souza.” (Grifos nosso).
Observa-se que, mesmo que seja verdadeira a declaração da Informante, os
fatos não podem servir como justificativa para prática dos atos narrados na Denúncia, uma
vez que a Depoente declara que não contou nada para o Réu, somente o fazendo após ter
ciência do que ocorrera no dia da agressão.
Assim, não é aplicável a pretendida atenuação prevista no art. 72, inciso III,
alínea “c”, do CPM.
Por fim, não deve haver alteração da dosimetria quanto ao crime de lesão
corporal, uma vez que o Conselho Permanente de Justiça bem fundamentou a exacerbação de
pena acima do mínimo legal, nos seguintes termos.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Na 1ª fase (circunstâncias judiciais), levando em consideração as circunstâncias de tempo e
lugar descritas no artigo 69 do Código Penal Militar (em frente à tropa), fixa-se a pena-base
acima do mínimo legal, ou seja, em 6 meses de detenção, a qual, à mingua de atenuantes e
agravantes (2ª fase) e majorantes e minorantes (3ª fase), torna-se definitiva para o réu.”
Por fim, não deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 72, II, do CPM.
Como já firmado pelo STM em entendimento jurisprudencial, a aludida
atenuante só se aplica em caso de comportamento excepcional anterior. É o que se depreende
do seguinte julgado:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. RECEPTAÇÃO
DOLOSA. OMISSÃO. ATENUANTES DE COMPORTAMENTO MERITÓRIO E DE
REPARAÇÃO DO DANO ANTES DO JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE. 1. Para se
beneficiar da atenuante de comportamento meritório na dosimetria da pena, é necessário
que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida,
não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por
participação em atividades rotineiras da caserna. (...).” (Embargos de Declaração nº
0000008-61.2009.7.03.0203. Rel. Min. Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento:
13/06/2012).
No mesmo sentido, foi o bem lançado parecer da PGJM, cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto, in verbis:
“[...]
No que diz respeito à condenação por lesão corporal, operou com acerto a r. Sentença.
A autoria é inconteste, segundo a prova testemunhal, bem como não é negada, embora se
alegue inexigibilidade de conduta diversa.
Quanto à materialidade, comprova-se esta pelo o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº
235/2021 (Evento 80, Doc. 01, fl. 02 do pdf – autos do APF).
Não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o autor agiu sob a influência de
estresse intenso. Muito pelo contrário, o Apelante/Apelado recebeu uma ordem legítima e a
questionou perante os subordinados do Ofendido.
Ora, o superior hierárquico possui o dever de admoestar seu subordinado, quando este
demonstra insubordinação em relação a uma ordem sua e foi o que ocorreu segundo todo o
conjunto probatório colhido durante investigação e a instrução criminal, conforme já exposto
nas exaurientes Razões e Contrarrazões ministeriais.
Já temos reiteradamente nos manifestado no sentido de que a excludente de culpabilidade, se
alegada, deve ser provada, nos lecionando MIRABETE sobre o ônus da prova das excludentes.
(...) No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou a queixa, cabe ao acusador a
prova do fato típico (incluindo dolo e culpa) e da autoria, bem como das circunstâncias que
causam o aumento da pena (qualificadoras, agravantes etc); ao acusado cabe a prova das
causas que excluem a antijuridicidade, culpabilidade e punibilidade, bem como das
circunstâncias que impliquem diminuição da pena (atenuantes, causas de diminuição da pena
etc.), ou concessão de benefícios penais. (...) (Grifo nosso) (CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL INTERPRETADO – MIRABETE, J. F. - Atlas, 1999, 6ª ed., pág. 242)
Assim, a r. Sentença deve ser mantida, na parte em que condenou o Apelante/Apelado pelo
delito de Lesão Corporal, nos termos das Contrarrazões ministeriais. [...]”
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, comprovadas a autoria e materialidade do delito, não havendo causas
excludentes de ilicitude ou culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército ao Apelante, não merecendo reforma a Sentença na
parte em que condenou o Acusado pela prática do crime de lesão corporal.
Passa-se, agora, à análise do apelo ministerial.
Sustenta o MPM que a absolvição do acusado, em relação ao citado crime de
violência contra superior, baseou-se em suposta ausência de elementar do tipo, a qualidade de
superior da vítima (art. 47, II, do CPM); que a Sentença fundamenta que a conduta do
Acusado teria sido praticada em repulsa a agressão moral; que, neste caso, o Colegiado a quo
entendeu que o afastamento da elementar “superior” seria “dever de justiça” e que a
expressão "agressão" contida no referido inciso II incluiria agressão moral, justa ou injusta;
que a conclusão do CPJ é absurda; que o entendimento do CPJ não pode prosperar; que o
posicionamento de que a agressão em apreço pode ser justa ou injusta não é consolidado na
doutrina; que não há que se falar em agressão moral no presente caso; que, de acordo com o
depoimento do Sd MARCOS PAULO ALVES, não há uma mera indagação da parte do
acusado, mas sim um questionamento que beira ao desrespeito; que, em sendo justa a conduta
do Ofendido, seria absurdo considerar que a violência praticada pelo Acusado poderia
descaracterizar o delito a ele imputado; que não se trata de agressão moral e tampouco de
“humilhação”; que tal entendimento seria aberrante, prejudicando a hierarquia e a disciplina;
que não se pode compreender na resposta do ofendido a intenção de “humilhar” o Acusado,
por se tratar de entendimento manifestamente desproporcional; que tal entendimento abriria
um precedente perigoso para as Forças Armadas, pois franquearia a qualquer subordinado,
insatisfeito com uma ordem, reagir com violência contra seu superior na presença de tropa
formada; que, assim como a proporcionalidade, a hierarquia e disciplina também ostentam
status constitucional; que, em caso de procedência do apelo, deve ser revogado o “sursis” em
razão do impeditivo legal; ou exacerbado o período de prova para 4 (quatro) anos, diante da
presença de condições desfavoráveis na personalidade e conduta do Acusado.
Já a Defesa sustenta que não há provas mínimas para dar suporte à condenação;
que falta elementar do crime de violência contra superior; que a Sentença, em sua parte
absolutória, está bem fundamentada; que o Acusado nada fez que atentasse contra a ordem da
hierarquia e da isciplina militar; que sua ação baseou-se na tentativa de se defender e repelir a
injusta agressão moral que recebera do ofendido; que as testemunhas destacam que o
Acusado foi alvo de palavras que ofenderam a sua integridade; que o Acusado já havia sido
perseguido anteriormente pelo Sgt MARCOS com ameaças em relação a sua permanência na
caserna, como relatou a testemunha de Defesa; que o Acusado sempre foi um bom militar e
tranquilo nas suas emoções; que o MPM se contradiz ao não reconhecer o argumento
absolutório de razoabilidade e de proporcionalidade em punir o agente com uma pena que
poderia culminar na perda de seu emprego; que o MPM usa argumentações genéricas que não
se aplicam ao caso concreto e se omite em razão das provocações causadas pelo ofendido;
que a conduta passa a ser atípica caso esta seja motivada por provocações anteriores aos
fatos; que, quando a ação é praticada para repelir injusta agressão, deixa de ser elemento
constitutivo de crime a qualidade de superior ou inferior; que não há tipicidade referente ao
art. 157 do CPM, sendo imperiosa a necessidade da absolvição com fulcro no art. 439, alínea
“b”, do CPPM.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Razão assiste ao MPM.
O crime de violência contra superior está assim previsto no CPM, in verbis:
Art. 157. Praticar violência contra superior:

Para fundamentar a absolvição do Acusado da imputação da prática de crime de
violência contra superior a Sentença está fundamentada nos seguintes argumentos:
“[...]
Em relação ao crime previsto no art. 157 do Código Penal Militar (violência contra superior),
entendemos estar configurada a falta de elemento constitutivo do crime, qual seja, a qualidade
de superior da vítima, por força da expressa previsão do art. 47, II do Código Penal Militar:
Elementos não constitutivos do crime
Art. 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime:
I - a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente;
II - a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a
de sentinela, vigia, ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa a agressão. (destaques
nossos)
Com efeito, pelo que restou devidamente comprovado nos autos, qualidade de superior do
Sargento deixou de constituir elemento do crime já que a ação (cabeçada) foi praticada em
repulsa a uma agressão moral.
Veja-se que a lei não contém palavras inúteis e, a expressão "agressão" contida no regerido
inciso II não se limita à agressão física, mas também inclui a agressão moral. Pode ser,
inclusive, uma agressão justa ou injusta.
(...)

Posto isso, cabe mencionar que, no caso em tela, restou demonstrado pela testemunha Sd
Vinícius Leony Souza Ribeiro, que o acusado não havia entendido a ordem dada pelo Ofendido
e, ao indagar qual teria sido a ordem, foi agredido moralmente pelo Ofendido que o humilhou
na frente da tropa (Evento 32).
(...)
Dessa forma, é inegável que a cabeçada desferida pelo acusado (atitude reprovável) foi um
ato de repulsa a um agressão perpetrada pelo Ofendido que, na frente dos demais
companheiros, procurou menoscabar a pessoa do réu.
Destarte, este Conselho entende perfeitamente aplicável o inciso II do art. 47 do Código Penal
Militar é necessária.
Mas não é só.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A desconsideração da elementar "superior" também se faz necessária por dever de justiça.
Explicamos.
Atualmente, ARINALDO não ostenta mais a condição de militar da ativa. Está regularmente
empregado, razão pela qual faltou à Sessão de seu julgamento, e tentando retomar a sua vida
de maneira digna.
Uma condenação pelo crime do artigo 157 do CPM, a essa altura, reverberaria na dura
consequência de não lhe ser concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis),
ex vi do artigo 88, II "a" do CPM,
(...)
Como se vê, não se mostra razoável e nem proporcional punir o agente mais do que
necessário, ou seja, aplicando-lhe uma pena, ainda que pequena, mas o suficiente para
coloca-lo em cumprimento de privação de liberdade no regime aberto que poderia culminar
na perda de seu emprego.
É dizer: desconsiderar a elementar "superior", além de ser juridicamente adequado ao caso
em tela, também se revela a medida mais justa, razão pela qual a absolvição se impõe, ex vi do
artigo 439 "b" do CPPM (ausência de tipicidade)
[...].”
Merece reparo a Sentença apelada nesse ponto específico.
Apesar de controversa, tomemos como base a versão mais favorável ao
Acusado segundo a qual o Ofendido, após ter sido questionado pelo Réu sobre a ordem dada,
teria dito: “qual é, cabo? Quer comandar a tropa?”
Deve ser ressaltado que não se trata de um ambiente de trabalho civil, onde
deve reger outra norma de relacionamento interpessoal, sob pena de se incorrer no
cometimento de assédio moral.
Na caserna, apesar de não serem toleráveis abusos, desrespeito ou ofensas
pessoais que maculam a dignidade da pessoa, o relacionamento dos superiores com seus
subordinados, no dia a dia da tropa não pode ser equivalente ao de um executivo no escritório
corporativo com seus funcionários.
Eventualmente, uma ordem pode ser dada de uma maneira mais ríspida ou dura,
ainda mais diante da tropa, e isso não é tido como desrespeito ou ofensa pessoal, desde que
não transborde para humilhação e abuso.
As pessoas que convivem no quartel estão habituadas com certo rigor e sabem
que isso faz parte da formação militar, pois esta deve preparar e formar o caráter do
combatente de maneira mais rígida para que ele esteja pronto para as agruras do combate, não
apenas física e tecnicamente, mas também psicologicamente.
Assim, considerar a expressão “qual é, cabo? Quer comandar a tropa?” como
uma agressão verbal a ponto de justificar que o subordinado saia da formação e dê uma
cabeçada no nariz do seu superior é algo tão grave que, convertida esta prática em regra,
podem ser inviabilizadas a hierarquia e a disciplina dentro das Forças Armadas, o que feriria
de morte a própria existência delas.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, foi o bem lançado parecer da PGJM, cujos argumentos, a
seguir transcritos, adoto como suplemento para o voto, in verbis:
“[...]
Pelos mesmos motivos, a r. Sentença deve ser reformada, na parte que absolveu o
Apelante/Apelado pelo delito de Violência contra Superior.
Há de se destacar que o licenciamento do militar da respectiva Força não retira a repercussão
altamente negativa na tropa, sob a estapafúrdia justificativa de que o Apelante/Apelado foi
humilhado pelo Ofendido, seu superior hierárquico.
Como já dissemos, o superior possui o dever de admoestar seu subordinado, quando este
demonstra insubordinação em relação a uma ordem legítima sua, perante os subordinados do
Ofendido, diminuindo-lhe a autoridade. Por isso mesmo não há que se falar em
desproporcionalidade da pena prevista no § 3º do artigo 157 do CPM (Cúmulo material de
penas), e muito menos o benefício da atenuante do inciso II e III, “c”, do artigo 72 do mesmo
Diploma Legal (Comportamento meritório anterior ao delito e influência de violenta emoção),
devido à gravidade da lesão às Instituições Militares, regidas pela hierarquia e disciplina.
Portanto, já cabalmente provado que o Apelante/Apelado foi quem insubordinou-se,
justificando a conduta de seu superior em questioná-lo sobre a insurgência quanto à sua
ordem, sendo absolutamente inaplicável ao caso o artigo 39 do CPM, pois, como dito alhures,
além de não provar a existência de um direito seu prejudicado, sua conduta deveria ser outra
desde que afrontou seu superior perante seus comandados.
Assim, não há como afastar-se a condição de superior, para o delito previsto no artigo 157 do
CPM, na forma do inciso II do artigo 47 do mesmo Diploma Legal, já que não houve qualquer
agressão, nem mesmo moral, por parte do Ofendido, sendo este a única vítima dos fatos.
[...]”
Por fim, quanto aos pedidos de revogação do “sursis” ou a prorrogação do
período de prova para 4 (quatro) anos, não devem ser acolhidos, considerando que o Apelante
já foi licenciado.
A vedação legal ao benefício do “sursis” no caso de violência contra superior é
expressa, conforme art. 88, inc. II, alínea "a", do Código Penal Militar, e art. 617, inciso II,
alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.
Comentando a aludida vedação prevista nas legislações supracitadas, leciona
Guilherme de Souza Nucci, in verbis:
“Vedação ao sursis: o disposto pelo art. 88 é coerente como o rigor exigido da vida militar
(....) Quanto ao tempo de paz, veda-se sursis para delitos particularmente graves no contexto
do serviço militar, algo compreensível. (...).”
(in Código Penal Militar Comentado. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 88).
Assim, a vedação acima descrita faz todo sentido quando mantida a condição
de militar do Agente, para preservação da hierarquia e da disciplina.
Ora, ao perder o Agente a condição de militar, é razoável concluir que os
rigores inerentes àquela condição, como, por exemplo, a vedação ao “sursis”, não mais se
justificariam.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido tem decidido esta Corte, podendo ser citado o seguinte
julgado como exemplo jurisprudencial:
“APELAÇÃO. DEFESA. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
ORDEM
ILEGAL.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
O
ARTIGO
301
DO
CPM.
IMPOSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. Militar que se recusa a obedecer ordem dos
superiores sobre matéria de serviço, mantendo-se irredutível em sua posição, comete o crime
de recusa de obediência ínsito no artigo 163 do CPM. 2. O dever de obediência hierárquica é
peculiar no âmbito castrense e não exime o militar do cumprimento de uma determinação,
salvo se manifestamente criminosa. 3. A despeito da regra proibitiva do art. 88, inciso II,
alínea "a", do CPM, é preciso interpretar o art. 88 do CPM sob o prisma restritivo, mitigando
sua aplicação para réus que não ostentam mais a condição de militar e, assim, conceder a
suspensão condicional da pena (sursis), por nítida isonomia jurídica e por aferir a sua
necessidade como imprescindível medida de natureza de política criminal. 4. O fundamento
para a proibição da concessão do benefício da suspensão condicional da pena para os crimes
de insubordinação não permanece quando se está diante de réu civil, já desincorporado. 5.
Apelo provido parcialmente. Decisão majoritária.” (Apelação nº 0000095-10.2013.7.09.0009.
Rel. Min. Gen Ex FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Julgamento: 30/03/2015).
Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito, não havendo causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser reformada a Sentença a quo na parte
em que absolveu o Acusado da prática do crime de violência contra superior, com a
consequente condenação do ex-Cb Ex ARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA MORAES
JUNIOR como incurso no art. 157, §3º, do CPM.
Considerando que as circunstâncias do art. 69 do CPM já foram consideradas
pelo Conselho Permanente de Justiça para a elevação da pena base acima do mínimo legal,
fixo a pena base, em relação ao crime previsto no art. 157, § 3º, do CPM, no mínimo legal, ou
seja, 3 (três) meses de detenção, que se torna definitiva à mingua de agravantes ou de
atenuantes.
Considerando a pena fixada, nos termos do art. 125, inciso V, do CPM, o prazo
prescricional aplicável, considerada a pena em concreto, é de 2 (dois) anos.
A Denúncia foi recebida em 26/5/2021 e a Sentença foi absolutória em relação
ao crime de violência contra superior, não tendo, portanto, interrompido o prazo
prescricional.
Verifica-se, pois, que entre o recebimento da Denúncia (26/5/2021) e a data de
julgamento nesta Corte houve o transcurso de lapso temporal superior a 2 (dois) anos, sendo
impositiva a declaração da prescrição.
Diante do exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa, mantendo a
condenação pela prática do delito previsto no art. 209 do CPM, e dou parcial provimento ao
apelo do Ministério Público Militar, para, reformando a parte absolutória da Sentença a quo,
condenar o ex-Cb Ex ARINALDO ANTONIO DE OLIVEIRA MORAES JUNIOR como
incurso no art. 157, § 3º, do CPM, à pena de 3 (três) meses de detenção, e declaro, de ofício,
extinta a sua punibilidade, apenas em relação ao crime de violência contra superior, pela
prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, e
125, inciso VII, §§ 1º e 5º, inciso II, e 133, todos do CPM.
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359667v7 e do código CRC 7f4743ff.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 9/4/2024, às 16:40:31
7000690-14.2023.7.00.0000
40001359667 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR